Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-87.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-87.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ARMANDO GEORGE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES E A REPETIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de parcial procedência que: (i) reconheceu a abusividade dos reajustes de 2023 a 2025; (ii) limitou as majorações aos índices do INPC; e (iii) determinou a devolução em dobro do indébito. A embargante alega omissões e contradições quanto à validade das planilhas de custos, aos laudos periciais colacionados e à caracterização da má-fé objetiva para fins de repetição dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) ou se as razões recursais visam unicamente o reexame da matéria decidida, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas já analisadas. Precedentes .

O acórdão enfrentou de forma hialina a insuficiência técnica das planilhas de custo e a indevida inclusão de investimentos patrimoniais (built to suit) no cálculo das mensalidades, concluindo pela violação ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC).

A insurgência quanto à devolução em dobro foi devidamente dirimida com base na jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova de má-fé subjetiva quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A ausência de menção numérica a todos os dispositivos legais ou a discordância com a valoração probatória não caracterizam vício de integração, operando-se o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC. Precedentes desta Terceira Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou o rejulgamento da causa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8000707-87.2025.8.05.0146
, em que figura como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
, e embargado
ARMANDO GEORGE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA